Tribunal: TJDFT
Processo: 0713315-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713315-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BENAMI JOSE GOMES JUNIOR contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0714812-65.2022.8.07.0001), que tem como réu o CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS. A decisão agravada determinou a redistribuição aleatória da demanda para uma das Varas Cíveis de Brasília (ID 34831509): “Trata-se de Ação Declaratória com pedido de tutela de urgência proposta por BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR em desfavor de CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS. A presente demanda foi distribuída a este Juízo por dependência à Ação Declaratória n° 0708756- 50.2021.8.07.0001 e Ação Declaratória n° 0719477-61.2021.8.07.0001, em trâmite perante este Juízo. Inexiste, contudo, a alegada prevenção desta 16a Vara Cível para apreciação do feito. A Ação Declaratória n° 0708756-50.2021.8.07.0001, já foi sentenciada, tem por objeto as Assembleias Gerais realizadas em 30/05/2013, 20/05/2017, 25/05/2019 e 03/11/2019, as quais versaram sobre o pagamento de auxílio combustível e serviços de auditoria, bem como a aprovação de contas relativas ao período. Já a Ação Declaratória n° 0719477-61.2021.8.07.0001 versa sobre a Ata da 3a Reunião, do dia 19/04/2021, da Comissão Diretora do Processo Eleitoral do Condomínio, que excluiu a chapa Força Tarefa do processo eleitoral, bem como a legitimidade da chapa Regularização Juntos Somos Mais Fortes. Todavia, segundo informa o Autor, em 12/11/2021, a Assembleia votou e elegeu a chapa Força Tarefa para o biênio 2021/2023. Assim, a demanda em apreço pretende discutir a licitude de Ata da Comissão Diretora do Processo Eleitoral que, em 02/02/2022, anulou a Assembleia de 12/11/2021, que elegeu a chapa Força Tarefa. A demanda pretende, ainda, o cancelamento da convocação de nova Assembleia para um novo processo eleitoral, a ser realizada aos 28/05/2022. Vê-se, portanto, que esta ação não possui relação com os atos discutidos nas ações propostas anteriormente que tramitam perante este Juízo, as quais se referem a processo eleitoral já encerrado, de modo que inexiste necessidade de reunião das demandas, pois não há o risco de serem proferidas decisões conflitantes. Diante de todo o exposto e em atenção ao princípio do juiz natural, determino a redistribuição aleatória da demanda para uma das Varas Cíveis de Brasília, ante a ausência de prevenção deste Juízo para apreciação da matéria. Fica o autor intimado.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão recorrida ignorou a conexão entre as ações 0700907-27.2021.8.07.0001, 0708756-50.2021.8.07.0001 e 0719477-61.2021.8.07.0001 e o risco de decisões conflitantes, segundo já se decidiu no acórdão ID 26819573 da 2a Câmara Cível, nos autos n.o 0709276-13.2021.8.07.0000, e na decisão ID 102481760, do último processo, pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF. Alega que, por meio da decisão de ID 105962086, o Juízo recorrido reconheceu a última conexão entre as ações 0708756-50.2021.8.07.0001 e 0719477-61.2021.8.07.0001, e ratificou os atos praticados pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF. Aduz que o processo eleitoral do condomínio ocorre a cada dois anos, segundo o disposto no art. 110 da Convenção do Condomínio, por isso o processo eleitoral em curso se refere ao biênio 2021/2023, conforme o Edital ID 122899602, publicado aos 22/02/2021. Assevera que por consequência de decisão judicial, a Assembleia Geral Ordinária, de 12/11/2021, ocorreu e os atos preparativos foram realizados com a exclusiva responsabilidade da Administração do Condomínio agravado, que perdeu as eleições por ampla margem de votos: 190 x 155, segundo Ata notarial ID 122691327, dos autos n. 0719477-61.2021.8.07.0001. Sustenta que a Comissão Diretora do Processo Eleitoral - CDPE deve ter um Presidente e a Assembleia de 12/11/2021, por isso deveria ter se deliberado essa questão antes do início das eleições, diante do impasse da 1a reunião da comissão, contudo não permitiram ao agravante a manifestação e a deliberação sobre essa questão. Acrescenta que a Convenção dispõe sobre a responsabilidade da Comissão Diretora do Processo Eleitoral - CDPE em proclamar o resultado das eleições, no prazo de 05 (cinco) dias, no entanto, além de não se ater ao prazo estabelecido, a CDPE sequer tem a Ata da Assembleia da Assembleia, de 12/11/2021, que é de responsabilidade do Secretário da Mesa, Eduardo Santos Toledo Neto. Narra que Jorge Amaral e Rafael Serejo realizaram uma Ata parcial e ilícita da CDPE (ID 122899595), sem observar requisitos formais, pois descumpriram a formalidade quanto ao prazo de 5 (cinco) dias, não dispunham de Ata da Assembleia de 12/11/2021, não realizaram convocação regular dos membros da CDPE e tampouco apreciaram a formal impugnação entregue na Assembleia. Pondera que nas hipóteses de anulação ou de empate das eleições, deve-se abrir oportunidade de uma nova eleição para o processo eleitoral 2021/2023 vigente, no prazo de 15 dias, segundo o artigo 145, da Convenção, o que não inaugura um novo processo eleitoral, que é bienal, mas tão somente cria a hipótese de uma nova eleição do biênio em curso, com as chapas habilitadas a concorrer. Insiste que o art. 132 da Convenção não permite a substituição de membros após a homologação do registro da chapa, no entanto, aos 20/10/2021, essa chapa homologada requereu a indevida substituição de membro candidato ao cargo de suplente de síndico, Itamar Domingos Guimarães por Carlos César Ribeiro, conforme os ID 122897643 e 122897644. Esclarece que é patente o risco ao resultado útil ao presente processo e aos demais processos conexos, pois todos possuem pedidos voltados às violações do vigente processo eleitoral, que não pôde ser fiscalizado. Assim, o agravante requer seja concedida liminarmente a tutela de urgência para: “1. determinar o cancelamento da convocação da Assembleia para um novo processo eleitoral, a ser realizada aos 28/05/2022, diante da Ata Notarial que prova a anulação irregular da Assembleia, de 12/11/2021, por apenas 2 (dois) membros da CDPE; 2. determinar a posse imediata da eleita chapa Força Tarefa, para que promova o cumprimento da Convenção e a realização de Assembleia para a prestação de contas, pendente dos últimos dois anos; 3. conforme a Convenção, assegurar ao agravante o efetivo acesso aos balancetes, com o fim de fiscalizar se houve a realização de despesas extraordinárias, vedadas no curso do processo eleitoral 2021/2023; 4. de modo subsidiário aos itens anteriores, assegurar ao agravante o direito de manifestação na próxima Assembleia do condomínio sobre esses e outros fatos relevantes e ocultados dos condôminos, para que possam, antes de qualquer eleição, decidir se a chapa da atual administração é legitimada a concorrer ao pleito” e, no mérito, requer o reconhecimento da conexão e da competência do juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, bem como a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar (ID 34830408). Na petição de ID 34925179, agravante informa que foi proferida sentença de extinção da ação no processo no 0719477-61.2021.8.07.0001, um dos quais alega haver conexão (ID 34925184). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 34831510). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). 1. DA COMPETÊNCIA. O Código de Processo Civil não prevê a hipótese de interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência. Por outro lado, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No referido processo, em específico, o STJ entendeu que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, deveria ser conhecido e regularmente processado agravo de instrumento no que se refere à declinação de competência. Segundo a disposição do artigo 286, I, do CPC, serão distribuídas as causas de qualquer natureza quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada. Por sua vez, o artigo 55 do CPC define os critérios de conexão: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Assim, a competência é fixada em razão da natureza da relação jurídica litigiosa, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir. No caso dos autos, os processos em que o agravante alega existir conexão já foram todos sentenciados, são eles e suas respectivas sentenças: 0719477-61.2021.8.07.0001 (ID 122740123), 0708756-50.2021.8.07.0001 (ID 111211092) e 0700907-27.2021.8.07.0001 (ID 112774756). Dessa forma, não motivos para reunir o feito de origem com os referidos processos para julgamento conjunto, visto que não há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, visto que todos já foram sentenciados. Ademais, conforme exposto na decisão recorrida, os referidos processos tratam de pedido e causa de pedir bastante distintos, pois o processo n° 0708756-50.2021.8.07.0001 tem por objeto as Assembleias Gerais realizadas em 30/05/2013, 20/05/2017, 25/05/2019 e 03/11/2019, as quais versaram sobre o pagamento de auxílio combustível e serviços de auditoria, bem como a aprovação de contas relativas ao período. O processo n° 0719477-61.2021.8.07.0001 versa sobre a Ata da 3a Reunião, do dia 19/04/2021, da Comissão Diretora do Processo Eleitoral do Condomínio, que excluiu a chapa Força Tarefa do processo eleitoral, bem como a legitimidade da chapa Regularização Juntos Somos Mais Fortes. E por fim, no processo no 0700907-27.2021.8.07.0001, pleiteia-se que seja determinado aos requeridos que se abstenham de realizar a Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 21/01/2021. Nesta ação, o agravante pretende discutir a licitude de Ata da Comissão Diretora do Processo Eleitoral que, em 02/02/2022, anulou a Assembleia de 12/11/2021, que elegeu a chapa Força Tarefa, bem como pretende o cancelamento da convocação de nova Assembleia para um novo processo eleitoral, a ser realizada aos 28/05/2022. Dessa forma, resta claro que o processo originário não tem relação com as ações indicadas como conexas, pois elas se referem a Assembleias realizadas em anos anteriores ou a processo eleitoral já encerrado. Assim, inexistente o risco de serem proferidas decisões conflitantes, a ação originária deve ser distribuída aleatoriamente para uma das Varas Cíveis de Brasília conforme decisão agravada. 2. DA LIMINAR. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante pretende que sejam “reconhecidos pelo presente recurso os supervenientes atos ilícitos: i) a eventual omissão dolosa do Secretário quanto a elaboração da Ata da Assembleia, de 12/11/2021; ii) a ilícita anulação dessa Assembleia, pela CPDE, aos 02/02/2022; iii) a ilícita convocação para um novo processo eleitoral do biênio 2022/2024”. Os fatos que fundamentam os pedidos do agravante são questões que demandam ampla instrução probatória, inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fundada dúvida acerca do preenchimento das condições necessárias à elegibilidade, bem como a insuficiente demonstração acerca do alegado cerceamento do direito de participação do pleito e de impugnação das chapas consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). Diante disso, a medida ora pleiteada não pode ser acolhida neste momento de análise superficial, atraindo a hipótese de cognição judicial plena e exauriente, com sujeição ao contraditório e à ampla defesa, mediante dilação probatória. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator